Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740501-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAN ALMEIDA CABRAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao apelo. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 20:06:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator